Tribunal: TJSP
Processo: 2154931-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso de prazo na duração da segregação preventiva do paciente e ausência dos seus requisitos autorizadores. Pleito objetivando a revogação da custódia. Inviabilidade. A instrução dos autos originários foi concluída, encontrando-se o feito no aguardo da prolação de sentença, não havendo mais que se falar em excesso de prazo, de acordo com a Súmula 52

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso de prazo na duração da segregação preventiva do paciente e ausência dos seus requisitos autorizadores. Pleito objetivando a revogação da custódia. Inviabilidade. A instrução dos autos originários foi concluída, encontrando-se o feito no aguardo da prolação de sentença, não havendo mais que se falar em excesso de prazo, de acordo com a Súmula 52 do STJ. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como em razão de sua constatada reincidência específica, elementos sinalizadores da insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.